Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de compensação dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública com crédito de precatório a ser expedido em nome do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar se é juridicamente possível compensar honorários de sucumbência fixados em favor do Distrito Federal com crédito do agravante representado por precatório distrital, à luz dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação somente ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, quando as partes são, simultaneamente, credoras e devedoras entre si, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
4. Embora seja possível compensar valores devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, exige-se a identidade de credores e devedores, o que não se verifica na hipótese em exame.
5. Nos casos em que os honorários são fixados em favor da Fazenda Pública, a verba honorária não pertence ao ente federativo, mas aos seus Procuradores, conforme o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, § 19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia.
6. A ausência de reciprocidade entre credor e devedor inviabiliza a compensação pretendida.
7. Precedentes da 7a Turma Cível do TJDFT reafirmam a impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência com créditos de precatório, por falta de identidade entre credor e devedor (Acórdãos no 2001195 e no 1671529).
8. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1337790/PR), reconhece a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor, reforçando o entendimento pela impossibilidade da compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A compensação de valores entre crédito de precatório e honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública é juridicamente impossível por ausência de identidade entre credor e devedor.
2. Os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao ente público, conforme legislação específica e o CPC.
3. A compensação somente se efetiva entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas reciprocamente credoras e devedoras.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, arts. 85, § 19, e 1.026, § 2o; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; e Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001195, 0705808-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/5/2025; TJDFT, Acórdão no 1671529, 0727082-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 1/3/2023; STJ, REsp no 1337790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/10/2018 (recurso repetitivo).